Tribunal: TJPA
Processo: 0808778-41.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14172 - Saque Fraudulento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808778-41.2023.8.14.0005

APELANTE: EDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. TEMA 1.300 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDO.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática proferida em apelação cível, a qual anulou sentença de improcedência para determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e realização de prova pericial contábil, em demanda proposta por Edson Nascimento de Oliveira sobre alegada falha na administração de conta vinculada ao PASEP. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação dos Temas 1.150 e 1.300 do STJ, à legitimidade passiva da instituição financeira e à distribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz do Tema 1.150 do STJ, em demanda que versa sobre alegada falha na gestão de conta PASEP; e (ii) estabelecer se havia necessidade de manifestação específica sobre o Tema 1.300 do STJ, relativo à distribuição do ônus da prova quanto a modalidades de saque, em julgamento que apenas anulou a sentença para reabertura da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva e afirma que, em hipóteses de alegada falha na administração da conta vinculada ao PASEP, o Banco do Brasil responde processualmente, em consonância com o Tema 1.150 do STJ.

O julgado não apresenta contradição interna, pois adota linha decisória coesa ao reconhecer que a lide envolve alegação de falha na gestão da conta PASEP, admitir a legitimidade passiva do banco e reputar indispensável a realização de perícia contábil.

A discussão suscitada sobre o Tema 1.300 do STJ não possui relevância decisória imediata para o resultado do agravo interno, porque o acórdão embargado não aprecia em definitivo o pedido material, limitando-se a reconhecer cerceamento de defesa e a determinar o retorno dos autos à origem para melhor instrução.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da fundamentação adotada por outra mais favorável ao embargante, quando ausentes obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material.

O propósito de prequestionamento não altera a natureza integrativa dos embargos de declaração e, por si só, não autoriza a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

A mera inadequação da via eleita, ainda que associada ao declarado intuito de prequestionamento, não basta, no caso, para caracterizar manifesto caráter protelatório e justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ação que discute alegada falha na administração de conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação de rendimentos, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta a controvérsia essencial e a parte embargante apenas pretende rediscutir o mérito sob a via dos embargos de declaração. 3. A invocação do Tema 1.300 do STJ é desnecessária quando o julgamento se limita ao reconhecimento de cerceamento de defesa e à determinação de reabertura da instrução, sem apreciação definitiva da controvérsia material. 4. O prequestionamento não autoriza, por si só, o cabimento de embargos de declaração sem demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 5. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração de caráter manifestamente protelatório, não configurado pela simples oposição de embargos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 26/1975.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº 0808778-41.2023.8.14.0005, em que figura como parte contrária
EDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
, com o objetivo de obter pronunciamento expresso do Tribunal acerca da aplicação dos Temas 1.150 e 1.300 do STJ, bem como rediscutir a legitimidade passiva da instituição financeira e o ônus da prova no caso concreto.

Alega o embargante que o acórdão de ID 33885255, ao negar provimento ao agravo interno do Banco e manter a anulação da sentença de improcedência para realização de prova pericial contábil, teria incorrido em contradição e omissão. Sustenta, em síntese, que “o acórdão quedou-se contraditório quanto à existência da legitimidade do Banco Embargante” e que, embora o Tema Repetitivo 1.150 do STJ reconheça a legitimidade do Banco do Brasil em hipóteses de “eventual falha, saques indevidos ou desfalque, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa PASEP”, o caso dos autos, segundo sua versão, trataria unicamente de insurgência contra os índices legais de atualização da conta individual do PASEP, matéria que atrairia a legitimidade da União. Afirma, em suas próprias palavras, que “o que se discute é unicamente a substituição dos parâmetros legais de atualização por índices próprios do agravado (IPCA e juros diversos da lei), hipótese em que a responsabilidade é da União, e não da instituição operadora” e que “o Banco do Brasil atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União”.

Prossegue o Banco do Brasil afirmando que, com a unificação dos programas PIS e PASEP pela Lei Complementar nº 26/75, a administração do fundo passou a caber ao Conselho Diretor, a quem competiriam os atos estruturais e decisórios, de modo que a instituição financeira não teria ingerência sobre a escolha dos índices de atualização dos saldos principais nem sobre os valores distribuídos a título de RLA. Defende, por isso, a necessidade de reavaliação “do ponto de extrema relevância para o prosseguimento do feito: a ausência de legitimidade deste Banco Réu em relação ao pedido deste processo”.

Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação do
Tema 1.300 do STJ
, sustentando que o acórdão não enfrentou a tese vinculante segundo a qual, nas ações em que o participante contesta saques em conta individualizada do PASEP, o ônus da prova recai sobre o autor, quanto aos saques por crédito em conta e por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), e sobre o réu apenas quanto aos saques em caixa nas agências do Banco do Brasil. Afirma que, no extrato PASEP juntado aos autos, “diversos pagamentos dos rendimentos foram creditados diretamente na folha de pagamento do servidor”, razão pela qual caberia à parte autora comprovar a irregularidade desses lançamentos. A imagem reproduzida na página 5 do recurso destaca, justamente, lançamentos de “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e outros registros do extrato da conta PASEP, que o embargante utiliza para sustentar sua tese sobre a forma dos créditos realizados.

Para reforçar sua insurgência, o embargante invoca os arts. 11 e 489, §1º, IV e VI, do CPC, bem como a Súmula 98 do STJ, afirmando que os aclaratórios possuem finalidade integrativa e de prequestionamento explícito, inclusive para viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinárias. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que o Tribunal se manifeste expressamente: a) sobre a aplicação do Tema 1.150 do STJ, “ante a disfarçada tentativa autoral em almejar a substituição dos parâmetros legais de atualização do Pasep, por índices próprios (IPCA e juros diversos da lei), hipótese em que a responsabilidade é da União”; e b) sobre a aplicação do Tema 1.300/STJ ao caso concreto, esclarecendo se o ônus da prova quanto aos saques realizados por crédito em conta e FOPAG incumbe à parte autora, além de requerer anotação do patrono indicado para fins de intimação.

Em suas
contrarrazões aos embargos de declaração
,
EDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
sustenta, inicialmente, que o recurso, embora tempestivo, é manifestamente incabível para a finalidade pretendida, por não apontar vício real de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Afirma que o Banco do Brasil está utilizando os embargos “como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa, o que é vedado”, e que o acórdão analisou “de forma clara e fundamentada a controvérsia, não havendo qualquer ponto omisso ou contraditório a ser sanado”. Também assevera que “a decisão embargada não padece de qualquer vício sanável por esta via, representando, na verdade, em tentativa de rediscussão do mérito”.

No mérito, a parte embargada rebate a tese relativa ao
Tema 1.150 do STJ
, afirmando que o Banco do Brasil distorce a natureza da demanda ao sustentar que a pretensão autoral seria a substituição dos índices legais de atualização do PASEP. Segundo sustenta, “a causa de pedir desta ação é clara: a omissão e a desídia do Banco do Brasil, que, na qualidade de administrador do Fundo PIS-Pasep, falhou em seu dever de aplicar corretamente os índices de correção monetária e juros sobre o saldo da conta individual do autor”. Aduz, ainda, que “a pretensão não é criar novos índices, mas sim exigir que essa entidade financeira responsável pela gestão das contas do Programa, cumpra sua obrigação de correta administração dos valores que lhe foram confiados”. Nessa linha, defende que a controvérsia se enquadra exatamente na tese firmada no Tema 1.150, segundo a qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, inclusive ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

A parte embargada também sustenta a
impertinência do Tema 1.300 do STJ
ao objeto da lide, afirmando que a invocação desse precedente pelo Banco configura inovação recursal e tentativa de induzir o Tribunal a erro. Argumenta que “a controvérsia dos autos não versa sobre saques indevidos ou sobre a distribuição do ônus da prova quanto a estes”, sendo que “o cerne da questão é a recomposição do saldo da conta Pasep a partir do SATU de agosto de 1988 em razão da não aplicação dos rendimentos e correções devidas ao longo de décadas de má gestão por parte do Banco do Brasil”. Acrescenta que “o pedido da parte autora não versa sobre saques indevidos ou sobre a distribuição do ônus da prova quanto aos saques efetuados nas contas do Pasep” e conclui haver “completa ausência de identidade entre o objeto desta ação e a controvérsia do referido Tema 1300/STJ”.

Sustenta, por fim, que não existe qualquer contradição ou omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados. Requer, assim: a) o conhecimento das contrarrazões e, no mérito, a rejeição integral dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão em todos os seus termos; b) o reconhecimento de que a pretensão do Banco do Brasil configura tentativa de rediscussão do mérito, com indevido caráter infringente; e c) a condenação do embargante ao pagamento da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do alegado caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão desta Colenda Turma que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo hígida a decisão monocrática que, em sede de apelação cível, anulou a sentença de improcedência para determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e realização de prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da controvérsia atinente à conta PASEP e da configuração de cerceamento de defesa.

No julgado embargado, consignou-se expressamente a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, à luz do Tema 1.150 do STJ, bem como a indispensabilidade da prova técnica para o deslinde seguro da causa.

Os aclaratórios sustentam, em essência, a existência de contradição e omissão, ao argumento de que a demanda, em verdade, discutiria mera substituição de índices legais de atualização, hipótese em que a legitimidade passiva seria da UNIÃO, e não do banco, além de alegarem omissão quanto à incidência do Tema 1.300 do STJ sobre a distribuição do ônus da prova em matéria de saques vinculados a contas PASEP.

A pretensão recursal, todavia, não se amolda à finalidade integrativa dos embargos de declaração, porquanto não evidencia obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ao julgamento ou erro material, revelando, ao revés, inconformismo com a solução adotada e tentativa de rediscussão do mérito já enfrentado.

Do ponto de vista estritamente técnico, a rejeição dos embargos impõe-se por quatro razões convergentes. Explico.:

A primeira reside na
inexistência de omissão
. O julgado embargado abordou expressamente a ilegitimidade passiva suscitada pelo banco, consignando que, em hipóteses de alegada falha na administração da conta vinculada ao PASEP, o
BANCO DO BRASIL
responde processualmente, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ. A questão, portanto, foi apreciada; o que há é pretensão de substituição da fundamentação adotada por outra mais favorável ao embargante.

A segunda consiste na
ausência de contradição interna
. O acórdão não contém afirmações incompatíveis entre si. Sua estrutura decisória é coesa: partiu da premissa de que a lide envolve alegação de falha na gestão da conta PASEP, reputou legítima a presença do banco no polo passivo e concluiu ser indispensável a perícia contábil. Não há, nessa sequência, qualquer antagonismo lógico.

A terceira está na
irrelevância decisória do ponto invocado acerca do Tema 1.300 para o resultado do agravo interno
. O aresto embargado não julgou definitivamente improcedente ou procedente a pretensão material; limitou-se a reconhecer cerceamento de defesa e a devolver o feito à origem para melhor instrução. Em tal contexto, pretender que o colegiado fixasse, em sede de embargos, solução exaustiva sobre distribuição do ônus da prova atinente a modalidades específicas de saque significa exigir pronunciamento desnecessário ao resultado então alcançado.

A quarta razão é a presença inequívoca de
intento rediscutir o mérito
. Os embargos reiteram teses defensivas já ventiladas e enfrentadas, buscando infundir aos aclaratórios efeito modificativo sem apontamento de vício intrínseco do decisum. A via eleita, contudo, não se presta a provocar novo julgamento sob o argumento de “prequestionamento” quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O prequestionamento, por si só, não transmuda a natureza excepcional dos embargos de declaração.

Não identifico, de outro lado,
erro material
. Não há inexatidão gráfica, equívoco de cálculo, erro de nome, data ou referência objetiva que reclame correção. O embargante insurge-se contra o conteúdo jurídico da decisão, e não contra erro material do pronunciamento.

Por fim, embora os embargos não mereçam acolhimento, deixo de aplicar, nesta oportunidade, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que a mera inadequação da via eleita, associada ao declarado propósito de prequestionamento, não autoriza, por si só, a imediata qualificação do recurso como manifestamente protelatório em grau suficiente para sanção pecuniária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los integralmente
, por ausência dos pressupostos legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026